Tribunal: STF
Processo: ARE 1577219
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e outros, proferiu acórdão (eDOC 23, p. 1-30), de cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINARES: 1) VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADA. 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. REJEITADA. 3) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. ACOLHIDA PARCIALMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E PREJUDICADOS NA PARTE REMANESCENTE. 



    (...)



    4. Recursos a que se dá parcial provimento, a fim de anular parcialmente a r. Sentença, com relação à dosimetria. Demais pedidos defensivos prejudicados.” (eDOC 23, p. 7-9).



    Acolheram-se, em parte, os primeiros embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 28, p. 1-19); rejeitaram-se os segundos embargos declaratórios (eDOC 34, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 37, p. 1-25), “haja vista o acórdão ora vergastado ter contrariado a Constituição Federal, a saber, dos arts. 5°, LIV, LV e LXVI, e 93, IX (...)”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 39, p. 1-36).



    O Vice-Presidente do TJ/ES não admitiu o REsp (eDOC 45, p. 1-19) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 46, p. 1-15), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Do exposto, com arrimo na alínea ‘a’ do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso quanto aos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Magna Carta e, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, inadmito o apelo extremo no tocante ao dispositivo constitucional remanescente.” (eDOC 46, p. 14; grifos originais).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 52, p. 1-7), do AREsp (eDOC 51, p. 1-11), bem como do agravo interno (eDOC 49, p. 1-11).



    O TJ/ES, em sua composição plenária, negou provimento ao agravo interno (eDOC 57, p. 1-18). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.627.306/ES (eDOC 79, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 93, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 100, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 227.603/ES (certidão; eDOC 102, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 46, p. 1-15) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente